Tribunal: STF
Processo: Rcl 42488
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por André Luís da Costa Lopes, na qual alega a inobservância do que decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 1.218/RO e 4.414/AL, pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/CE e pelo Colegiado de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 
    O reclamante sustenta, em síntese, que 
    “[a] lei estadual que criou a vara especializada em ‘delitos envolvendo atividades de organizações criminosas’ fez o destaque de que o processamento e julgamento devam se realizar ‘na forma como definidos em legislação federal’ e destacando que seja: ‘de modo especial na Lei Federal nº 12.850, de 2 de agosto de 2013” – v. cf. doc 3. 
    3.2 Portanto, ao se ingressar nessa ‘Lei Federal nº 12.850, de 2 de agosto de 2013’ encontrará o leitor que o crime de organização criminosa se refere a ‘prática de infrações penais’, de modo genérico ou geral.
    3.3 Essa lei federal não fez resguardo ou ressalva quanto a competência constitucional do tribunal do júri, quanto aos crimes dolosos contra a vida – cf. alínea ‘d’, inciso XXXVIII, do art. 5º, da CF/88.
    3.4 Evidentemente, essa ‘Lei Federal nº 12.850, de 2 de agosto de 2013’ – que não fez nenhuma ressalva a competência do tribunal do júri – reina-lhe a pecha de incompatibilidade ou inconstitucionalidade, porque ‘crimes dolosos contra a vida’ se inserem no conceito geral de ‘infrações penais’.
    3.5 Aqui, as autoridades Reclamadas estão praticando atos exorbitantes na ação penal a que responde o Reclamante, sob a ótica de que os ‘crimes dolosos conta a vida’ – referidos na alínea ‘d’, do inciso XXXVIII, do art. 5º, da CF – se inserem na conceituação de ‘infrações penais’ – a que se refere a Lei nº 12.850, de 2013.
    […] 
    5.1 A denúncia oferecida pelo Órgão Colegiado do Ministério Público, representado por seis promotores de justiça, imputa conduta delituosa de homicídio doloso qualificado – cf. ‘incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV (duas vezes), c/c art. 29 e 69 do Código Penal e art. 2º, §§ 2º e 4º, III e IV, da Lei 12.850/2013’.
    5.2 Por ocasião da denúncia – v. cf. doc 4 – esse colegiado de promotores públicos fez um acréscimo na imputação de crime doloso contra a vida qualificado, qual seja: o crime de organização criminosa, para subsumir-se a conduta na competência especializada da única ‘Vara de Delitos de Organização Criminosa’, com sede na Capital do Estado e jurisdição em todo o Estado.
    5.3 Todavia, o homicídio qualificado ocorreu na Comarca da Cidade de Aquiraz/CE, e, portanto, de competência do ‘Tribunal do Júri’ daquela Comarca, todavia, a autoridade Reclamada, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz/CE está sendo atropelado, fustigado constrangido com a atuação da autoridade Reclamada, o COLEGIADO de Juízes de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas.
    5.4 É bem verdade que esse colegiado de órgãos do Ministério Público, apenas levando em consideração e só porque os homicídios qualificados foram praticados por 3 (três) pessoas, e coparticipação de outros, atribuiu-se assim a conduta de todos eles, inclusive a do Reclamante, como ‘infração penal’ típica de organização criminosa e, por isso, ficam ao arrepio da competência constitucional do Tribunal do Júri – cf. alínea ‘d’ do inciso XXXVIII do art. 5º da CF.
    5.5 Esse ato da denúncia não compatibiliza a competência constitucional do Tribunal do Júri, relativa aos ‘crimes dolosos contra a vida’, com aquelas ‘infrações penais’ da Lei Federal, que se refere a organização criminosa.
    5.6 Ao menos, encontra-se presente uma inconstitucionalidade ou uma incompatibilidade entre as chamadas ‘infrações penais’ de práticas de organização criminosa – cf. Lei Federal nº 12.850, de 2013 – com aquelas relativas aos ‘crimes dolosos contra a vida’ – cf. alínea ‘d’ do inciso XXXVIII do art. 5º da CF.
    5.7 Essa denúncia oferecida veio contrariar, no todo, o acórdão proferido na ADI nº 4.414/AL, rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 17.6.2013, que ‘produz eficácia contra todos e efeito vinculante’ – cf. § 2º do art. 102 da CF e inciso III do art. 988 do CPC.
    […]” (págs. 13-17 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer que
    “[...] seja concedida a medida liminar para determinar a sustação, si et in quantum, da Ação Penal nº 0002729-25.2018.8.06.0034, perante a autoridade Reclamada, o Colegiado de Juízes de Direito da ‘Vara de Delitos de Organizações Criminosas’, por se tratar de processo de competência constitucional do Tribunal do Júri, até o julgamento final da presente reclamação – cf. art. 158 do RISTF, c.c. inciso II do art. 989 do CPC; 
    b – que seja concedida a medida liminar, para sustar os efeitos dos atos exorbitantes praticados pela autoridade Reclamada, o Colegiado de Juízes de Direito da ‘Vara de Delitos de Organizações Criminosas’, da Comarca de Fortaleza/CE, no bojo da Ação Penal nº 0002729-25.2018.8.06.0034, por se tratar de processo de competência constitucional exclusiva do Tribunal do Júri, e, via de consequência, determinar a soltura do Reclamante, por se achar preso por ordem de autoridade absolutamente incompetente – cf. inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal e inciso III do art. 648 do CPP – ainda que sob as condições diversas da preventiva, com as regras a serem fixadas pelo Reclamado, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz (Tribunal do Júri); 
    c – que sejam requisitadas as informações às autoridades Reclamadas; o COLEGIADO DE JUÍZES DE DIREITO DA ‘VARA DE DELITOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS’, da Comarca de Fortaleza/CE, e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ/CE, todos vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para prestá-las, querendo, no prazo legal - cf. art. 157 do RISTF c.c. inciso I do art. 989 do CPC; 
    d – que seja julgada procedente a presente Reclamação, para cassar as decisões exorbitantes dos Reclamados, por afrontar à garantia da autoridade da decisão do Plenário do STF, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.414/AL, rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 17.6.2013, que ‘produz eficácia contra todos e efeito vinculante’ e, da mesma forma, os atos exorbitantes afrontam a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.218/RO, rel. Min. Maurício Corrêa, in DJ de 8.11.2002 – cf. § 2º do art. 102 da CF e inciso III do art. 988 do CPC – para anular os atos decisórios praticados pelos Reclamados e determinar a remessa dos autos ao Reclamado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE AQUIRAZ/CE (Tribunal do Júri) – cf. inciso III do art. 161 e seu parágrafo único do RISTF, c.c. art. 992 do CPC; 
    […]” (págs. 28-29 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    No caso, em que pesem os argumentos expostos pelo reclamante, não verifico a alegada contrariedade às decisões proferidas por esta Suprema Corte. É que, na ADI 1.218, questionava-se a Lei Complementar 94/1993 (Lei de Organização Judiciária de Rondônia), e na ADI 4.414, impugnava-se dispositivos da Lei 6.806/2007 do Estado de Alagoas. Ou seja, esta Suprema Corte manifestou-se apenas sobre leis de Estados da Federação diversos daquele em que tramitam as ações penais movidas contra o reclamante.
    Assim, diante da ausência de pertinência temática entre os fundamentos do suposto ato reclamado e o teor das decisões indicadas como paradigmas, não merece conhecimento a pretensão ora formulada. Com esse mesmo entendimento, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 30.599/BA, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 24.753-MC/CE, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 18.827/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator